Tribunal: STF
Processo: RE 430386
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. LEI Nº 1.711/52. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. SÚMULA 279/STF. DECISÃO AGRAVADA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 



    A análise das questões constitucionais suscitadas implica reexame dos fatos e provas que fundamentaram as conclusões do Tribunal de origem, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF.



    O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a sindicância é mero procedimento preparatório ao processo administrativo disciplinar. Precedentes.



    Este Tribunal já assentou a independência entre as esferas penal e administrativa, salvo quando na instância penal se decida pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria, o que não se verifica no presente caso. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.